Tribunal: TJSP
Processo: 1051353-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Diferenças salariais. Atualização monetária. Excesso não configurado, dado que não são aplicáveis, neste particular, as disposições da Lei no 11.960/09. Temas 810/STF e 905/STJ. Impugnação ofertada quando ainda não apreciado o RE no 870947/SE. Impossibilidade, dadas as

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Diferenças salariais. Atualização monetária. Excesso não configurado, dado que não são aplicáveis, neste particular, as disposições da Lei no 11.960/09. Temas 810/STF e 905/STJ. Impugnação ofertada quando ainda não apreciado o RE no 870947/SE. Impossibilidade, dadas as circunstâncias excepcionais do caso, de impor à embargante o ônus da sucumbência. Acórdão alterado, com observação.